Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745920-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CFS ATACADISTA LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO contra decisão deste Relator que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão da deserção (ID 78468135). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator